Tribunal: TJBA
Processo: 8029679-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029679-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: NATANAEL CRUZ SILVA e outros Advogado(s): SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): D/J ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de NATANAEL CRUZ SILVA, preso preventivamente desde 18.10.2024, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal), em concurso de agentes. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, conforme exige o art. 312 do CPP; (ii) se houve excesso de prazo na formação da culpa, configurando constrangimento ilegal à luz do princípio da razoável duração do processo; e (iii) se as condições pessoais favoráveis do Paciente e a alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares justificam a revogação da medida ou sua substituição por cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A decisão de manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade objetiva do delito e o modus operandi empregado, o Paciente, agindo em concurso de agentes, utilizou capacete de motocicleta e desferiu chutes sucessivos contra a cabeça da vítima, causando afundamento craniano e óbito. Tal brutalidade evidencia periculosidade concreta do agente, sendo idônea para amparar a segregação cautelar com vistas à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, § 3º, I, do CPP. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço fixo e vínculos familiares, não possuem, por si sós, o condão de desconstituir a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar. 5. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. A aferição do excesso deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso: pluralidade de réus com defesas técnicas distintas, necessidade de realização de depoimento especial de menor, realização de três audiências de instrução e exigência de complementação de laudo pericial cadavérico. Tais circunstâncias são inerentes ao procedimento do Tribunal do Júri e não revelam desídia ou inércia judicial. 6. A instrução processual encontra-se encerrada. Após a juntada do laudo pericial complementar em 05.03.2026 e a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público em 14.04.2026, a defesa técnica do Paciente, devidamente intimada em 23.04.2026, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. O atraso remanescente é, portanto, imputável à própria defesa, afastando qualquer constrangimento ilegal. Aplicam-se, ao caso, as Súmulas n.º 52 e 64 do STJ. 7. O exame da existência de contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. 8. A alegada desproporção entre a custódia cautelar e a eventual sanção penal é prematura. A dosimetria da pena depende de valoração de circunstâncias fático-jurídicas inviável em sede de habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva possui requisitos e finalidades próprios, incompatíveis com a antecipação da "prisão-pena". IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O modus operandi caracterizado por brutalidade concreta e objetiva — uso de instrumento contundente com reiteradas agressões em região vital da vítima — constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis do Paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua periculosidade. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n.º 52 do STJ. 4. Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela própria defesa, nos termos da Súmula n.º 64 do STJ." _____________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 312, § 3º, I, 313, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 209.374/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 19.03.2025; STJ, HC n. 892.175/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no RHC n. 203.895/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 949.823/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 19.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, Súmula n.º 52; STJ, Súmula n.º 64. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8029679-83.2026.8.05.0000, impetrado pela Advogada Samantha Ferraz Alves Aguiar (OAB/BA n.º 48.787), em favor de NATANAEL CRUZ SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belo Campo/BA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora